Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-95.2016.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000496-95.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FUNBEP - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO - CNPJ: 76.629.252/0001-46 (APELANTE), GIOVANA ZOTTIS - CPF: 640.976.410-34 (ADVOGADO), FABRICIO ZIR BOTHOME - CPF: 749.387.890-00 (ADVOGADO), JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA - CPF: 741.163.200-72 (ADVOGADO), PAULO DOS SANTOS AUGUSTO - CPF: 279.935.159-04 (APELADO), JORGE FRANCISCO FAGUNDES D AVILA - CPF: 741.163.200-72 (ADVOGADO), CARINA DANIELA DE SOUZA LIMA - CPF: 058.111.219-97 (ADVOGADO), YARA DAMICO - CPF: 072.265.519-34 (ADVOGADO), TAIS TERESA D AMICO VALDIVIESO BONET - CPF: 041.393.639-24 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL EM APOSENTADORIA, EM RAZÃO DE REAJUSTE DE COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE COMPLEMENTAR À ÉPOCA DA CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por fundo de previdência privada (FUNBEP) contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças relativas às reservas matemáticas de benefícios concedidos ao aposentado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se há direito à cobrança de diferenças de reservas matemáticas, em virtude de suposta insuficiência financeira do plano de previdência complementar, com base no princípio do mutualismo e na responsabilidade das patrocinadoras.

III. Razões de decidir

3. Não há imposição legal que obrigue o aposentado a arcar com diferenças retroativas de reservas matemáticas, especialmente se inexistente previsão contratual anterior à aposentadoria.

4. O regulamento aplicável é aquele vigente à época da concessão do benefício, nos termos do art. 45 do regulamento do plano, o qual prevê que insuficiências financeiras da FUNDEB relativas às reservas matemáticas de benefícios concedidos serão cobertas pelas patrocinadoras.

5. Ainda que se invoque o princípio do mutualismo e o equilíbrio financeiro do plano, não se pode aplicar retroativamente regra que prejudique o aposentado, mormente quando não foi ele quem deu causa; mas sim o empregador à reclamação trabalhista.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Não há direito à cobrança de diferenças retroativas das reservas matemáticas por participante já aposentado, na ausência de previsão contratual vigente à época da concessão do benefício. 2. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo da aposentadoria, sendo inviável a retroatividade de normas posteriores, ainda que fundadas no princípio do mutualismo e de reequilíbrio econômico/financeiro do plano."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FUNBEP - FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO,
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000496-95.2016.8.11.0025, movida em desfavor de
PAULO DOS SANTOS AUGUSTO
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, na determinação do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Em síntese, a Autora/Apelante, FUNBEP – FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO, defende a reforma da sentença, alegando que deve ser aplicado o regulamento vigente na data da jubilação.

Assevera que tal entendimento visa manter o equilíbrio financeiro e econômico do plano de benefícios, ante o caráter de mutualismo.

Argumenta que “(...) Considerando que os valores adicionais incorporados ao benefício do apelado não foram custeados ao longo da vigência do contrato, comprometendo o equilíbrio atuarial do Plano e prejudicando todos os participantes que dele dependem para sua subsistência, a Entidade apelante propõe a presente ação de cobrança. O objetivo é garantir as reservas necessárias para viabilizar o pagamento desse novo benefício, calculadas atuarialmente conforme o Regulamento do Plano de Benefícios (contrato previdenciário), observando-se a parte de responsabilidade do apelado”.

Destaca que “(...) o vínculo previdenciário complementar possui caráter plurilateral, fundamentado na comunhão de interesses e esforços. Qualquer desvio dessa premissa resulta na destinação indevida das reservas em benefício de um único participante, conferindo-lhe vantagem em prejuízo dos demais”; e que “(...) o custeio dos planos de benefícios se dá ao longo de toda a contratualidade, mediante o acúmulo das contribuições e, ainda, mediante os frutos decorrentes da gestão do capital acumulado, não sendo suficiente, portanto, o recolhimento a posteriori ou retroativo ante o mero desconto apenas das contribuições a cargo do participante e do patrocinador”.

Aponta que o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade do patrocinador e também dos participantes, inclusive os assistidos; e que é justo impor aos participantes o ônus de contribuir extraordinariamente, por meio de processo de equalização de déficit, a fim de restabelecer o equilíbrio do plano, o qual foi perdido, em razão de majoração de benefício nos moldes que se concedeu ao demandado/apelado.

Requer “(...) seja reformada a r. sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados pela Entidade Apelante para condenar a parte apelada ao pagamento de R$ 27.862,69 (vinte e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), posicionado em JUNHO/2016, acrescido de juros legais e correção monetária até a data do efetivo pagamento, assim como ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000496-95.2016.8.11.0025, movida em desfavor de
PAULO DOS SANTOS AUGUSTO
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, na determinação do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Direto ao ponto.

Não merece reforma a sentença.

Verifica-se que o Requerido/Apelado aposentou-se em 1997, quando vigia regulamento acerca da questão e que previa que insuficiências financeiras relativas às reservas matemáticas de benefícios concedidos ao participante seriam cobertas pela patrocinadora.

Diz o artigo 45 do regulamento vigente na época:

“Art. 45 - As insuficiências financeiras da FUNBEP, relativas as Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos ou a Conceder,
serão cobertas pelas Patrocinadoras
, através de contribuições extraordinárias, determinadas em avaliações atuariais”.

Diante disso, não há como fazer com que o aposentado arque com os valores cobrados, a tal título.

A esse respeito, colaciono julgados do e. Tribunal de Justiça do Paraná/PR, envolvendo inclusive o mesmo Apelante:

“APELAÇÃO CÍVEL - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICÁVEL AO FEITO - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO - ARTIGO 219 DO CPC/2015 - CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDO - APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FUNBEP - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À RESERVA MATEMÁTICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL ATUARIAL DESNECESSÁRIA - Apelação Cível 1.677.939-8 COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA ESFERA TRABALHISTA - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA - RESPONSABILIDADE PELA RESERVA DETERMINADA NA AÇÃO TRABALHISTA - SENTENÇA MANTIDA - FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. Foi determinado na ação trabalhista o abatimento dos valores devidos ao ora apelado, para constituição da reserva, seja denominada custeio ou reserva matemática, de forma que tal questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1677939-8 - Curitiba - Rel.: Prestes Mattar - Unânime - J. 20.02.2018),

APELAÇÃO CÍVEL - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICÁVEL AO FEITO - AÇÃO DE COBRANÇA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FUNBEP - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À RESERVA MATEMÁTICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL ATUARIAL DESNECESSÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NA ESFERA TRABALHISTA - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM Apelação Cível 1.691.960-5 RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA - RESPONSABILIDADE PELA RESERVA DETERMINADA NA AÇÃO TRABALHISTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO - FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. Foi determinado na ação trabalhista o abatimento dos valores devidos ao ora apelado, para constituição da reserva, seja denominada custeio ou reserva matemática, de forma que tal questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1691960-5 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Prestes Mattar - Unânime - J. 31.10.2017)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL EM RAZÃO DE DECISÃO ANTERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE CONDENOU O FUNBEP A PAGAR DIFERENÇAS DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. APELO DO AUTOR. ALEGADA NÃO CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO PROCESSUAL. ARGUMENTO INCONSISTENTE. CUSTEIO DA MAJORAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO JÁ ANALISADO E DECIDIDO NA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 1529217-8 - Curitiba - Rel.: Ramon de Medeiros Nogueira - Unânime - - J. 19.07.2016) (grifos nossos)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. JULGADA EXTINTA ANTE A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNBEP.RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR EM RAZÃO DO REFLEXO DAS VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA RELATIVA AO CUSTEIO JÁ ANALISADA NA DEMANDA TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO SOBRE O TEMA. INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 2 ESTADO DO PARANÁ

PODER JUDICIÁRIO (TJPR - Apelação Cível nº 1504927-3, Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data do acórdão: 12/04/2016. Data da publicação: 20/04/2016).

Assim, ainda que se levante tese de mutualismo, a fim de que haja equilíbrio econômico/financeiro do plano, importante ressaltar que não cabe, aqui neste caso, que o aposentado arque com as diferenças, sobretudo porque não ele quem deu causa ao recebimento, mas sim o empregador, senão não teria ele logrado êxito em tais diferenças; e também porque não é viável retroagir a norma, a fim de atingir o aposentado, quando ao tempo da aposentadoria não havia previsão para a contribuição perseguida.

Desse modo, considero escorreita a sentença, a qual transcrevo em parte:

“(...) A FUNBEP ajuizou a presente ação de cobrança pretendendo o pagamento das diferenças da reserva matemática adicional, tendo em vista o reajuste da complementação de aposentadoria do Réu obtido em reclamatória trabalhista.

A controvérsia, portanto, consiste no direito do autor à reserva matemática adicional em decorrência da sentença que concedeu ao réu a complementação de benefício em reclamação trabalhista.

É fato incontroverso, porém, que o requerido aposentou-se em 1997, na vigência de regulamento que previa expressamente que as insuficiências financeiras relativas às reservas matemáticas de benefícios concedidos ou a conceder seriam cobertas pela patrocinadora (Id. 3277080 – juntado pela própria autora).

Importante ressaltar, também, que tal aposentadoria ocorreu antes da vigência da Lei Complementar no 109/2001.

Nesse contexto, importa destacar o art. 25 do antigo regulamento (Id. 3277080):

“Art. 45 - As insuficiências financeiras da FUNBEP, relativas as Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos ou a Conceder,

serão cobertas pelas Patrocinadoras
, através de contribuições extraordinárias, determinadas em avaliações atuariais”.
Destaquei.

Assim, se o plano de benefícios dizia que o ônus da recomposição da reserva matemática era do patrocinador, isso criou ao réu um direito subjetivo negativo – o de não arcar com essa recomposição.

Em verdade, tenta-se transferir ao requerido, participante, um ônus que não é dele. Se a parte autora pode ou não impor o plano de benefícios ao patrocinador é uma discussão para outros autos. Mas, que não pode impor esse novo plano ao contribuinte aposentado antes de sua vigência, isso é certo.

Assim, a parte autora não tem o direito de cobrar da parte ré a reserva matemática oriunda da majoração do benefício do réu por superveniente deferimento, em ação trabalhista, de complementação de parcelas salariais.

Em outras palavras, porque ao tempo da aposentadoria o estatuto do FUNDEP não previa a contribuição que o autor pretende cobrar, não pode a nova regra – que instituiu essa contribuição depois que o réu já estava aposentado – retroagir para atingir fato consumado, sujeito ao regulamento pretérito, que vigia na data da aposentação (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025